Tribunal: TJMT
Processo: 1000080-48.2021.8.11.0027
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000080-48.2021.8.11.0027
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE CARLOS BATISTA - CPF: 432.772.411-49 (APELANTE), LAYANE INACIO PARREIRA - CPF: 034.111.591-62 (ADVOGADO), DIVINA ALCANTARA BRITO - CPF: 904.580.601-00 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – GRATUIDADE – DEFERIMENTO TÁCITO –
PRELIMINAR
– ILEGITIMIDADE PASSIVA – AVAL

EMITIDO POR PESSOA FÍSICA – GARANTIA PRESTADA POR TERCEIRO – VALIDADE – REJEITADA –
MÉRITO
– INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA – RESPALDO LEGAL E CONTRATUAL – EXIGIBILIDADE VERIFICADA – EXCESSO – NÃO OCORRÊNCIA – COBRANÇA DE JUROS MORATÓRIO E MULTA – POSSIBILIDADE –
RECURSO DESPROVIDO.

A ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à conclusão de seu deferimento tácito, a autorizar a interposição do recurso cabível sem o correspondente preparo.

De acordo com o art. 60 do Decreto-Lei nº 167/67, não há vedação à prestação de aval por pessoa física em Cédula de Crédito Rural, já que os §§ 2º e 3º daquele dispositivo dizem respeito à nota promissória e à duplicata rural.

O Código de Defesa do consumidor é inaplicável quando se trata de relação firmada em Cédula Rural Pignoratícia e em Cédula Pignoratícia e Hipotecária, eis que o crédito é utilizado para aquisição de insumos, e não para consumo final.

O Decreto-Lei nº 167/1967 define a Cédula de Crédito Rural como título civil, líquido e certo, transferível e de livre negociação, que admite o vencimento antecipado da dívida em decorrência da inadimplência de qualquer das parcelas do contrato, independentemente de prévia notificação do devedor.

A cobrança de juros moratórios com a multa de mora não implica cumulação de multas, pois a natureza jurídica da multa contratual é de cláusula penal, enquanto os juros tratam da mora
ex re
.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1000080-48.2021.8.11.0027

APELANTES:

DIVINA ALCANTARA BRITO E OUTRO

APELADO:

BANCO DO BRASIL S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
DIVINA ALCANTARA BRITO
e
JOSE CARLOS BATISTA
, contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira -MT,
Dra. Fernanda Mayumi Kobayashi
, lançada nos autos dos Embargos à Execução nº 1000080-48.2021.8.11.0027, opostos em face da Execução por Título Extrajudicial nº 1000320-71.2020.8.11.0027, proposta pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, que julgou improcedentes os embargos à execução, condenando os embargantes/apelantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil.

Os apelantes, em suas razões recursais, pugnam, inicialmente, pelo benefício da assistência judiciária.

Preliminarmente, suscitam a ilegitimidade passiva dos recorrentes, em razão da irregularidade do aval do título, uma vez que prestado por terceiro, pessoa física, em cédula de crédito emitida também por pessoa física.

No mérito, relatam que “
Trata-se de embargos à execução proposta contra a execução movida em desfavor dos apelantes, cujo objeto da referida ação implica no inadimplemento suposta dívida representada pela Cédula de Crédito Rural – CPR nº 40/01794-X, no valor de R$ 99.000,00 (noventa e nove mil reais), com vencimento final para 01/04/2021
” (sic), sendo que os apelantes figuram como avalistas.

Argumentam que segundo o banco exequente, “
o referido título não foi adimplido integralmente, o que acarretou no vencimento antecipado da dívida
” (sic).

Todavia, defendem que “
propôs a ação sem notificar extrajudicialmente os Apelantes de um possível vencimento antecipado da dívida ou ao menos constituir em mora, na data de 02/04/2020, ou seja, 12 meses antes do vencimento a dívida
” (sic), razão pela qual entendem inexigível a obrigação, devendo ser declarada nula a execução.

Ainda, requerem a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, por entenderem que não há dúvidas que os negócios jurídicos bancários configuram uma relação de consumo.

Explanam que há excesso na execução, tendo em vista que os cálculos foram realizados projetando uma data futura.

Salientam que nos cálculos apresentados há incidência de juros remuneratórios cumulando com juros moratórios e multa contratual, implicando aumento em todas as variáveis. Reforçam dizendo que entendem como valor devido o importe de R$111.274,00 (cento e onze mil, duzentos e setenta e quatro reais) e não de R$143.759,80 (cento e quarenta e três mil, setecentos e cinquenta e nove reais e oitenta centavos).

A par desses argumentos, requerem o provimento do recurso para julgar totalmente procedente o pedido inicial, condenando o banco apelado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios
(id. 106444475).

Sem contrarrazões, apesar de devidamente intimado (id. 166072907)

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre dizer que segundo a jurisprudência da Corte Superior, "
a ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à conclusão de seu
deferimento tácito
, a autorizar a interposição do recurso cabível sem o correspondente preparo
" (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1785252 SP 2020/0290375-6, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 21/03/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/03/2022).

Portanto, é de rigor reconhecer que houve a concessão tácita da gratuidade de justiça aos embargantes/apelantes.

Adentrando à celeuma, desde já, consigna-se que não se aplica as regras do Código de Defesa do Consumidor na hipótese.

Isso porque as partes não se enquadram no conceito de fornecedor e consumidor previstos nos artigos 2º e 3º da Lei nº. 8.078/90.

Consta dos autos que o emitente da cédula é pecuarista e contrata os serviços do banco apelado única e exclusivamente com a finalidade de incrementar sua própria atividade agropecuária.

Nesta vertente, utilizava-se do crédito fomentado pela instituição financeira como insumo para o incremento de suas operações rurais, e não como serviço para seu consumo como destinatário final.

Logo, de toda evidência, os recorrentes não podem ser considerados consumidores, sendo, pois, inviável a aplicação do Código de Defesa do Consumidor na hipótese.

Nesse sentido, destaco jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CEDULA DE PRODUTO RURAL (CPR) – ENTREGA DE SOJA EM GRÃOS – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO – DESÍDIA DA PARTE AUTORA – NÃO OCORRÊNCIA – PRELIMINAR REJEITADA –
APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – DESCABIMENTO
– TÍTULO EXTRAJUDICIAL COM FORÇA EXECUTIVA – LEI Nº 8.929/1994 – CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO INSTRUMENTALIZADA – FIXAÇÃO DE MULTA “ASTREINTE” – POSSIBILIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS DENTRO DOS LIMITES DO ART. 85, § 2º, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Se o credor é diligente no sentido de impulsionar os autos, não há que se falar em prescrição da pretensão porque o prazo prescricional permanece interrompido desde o despacho que ordena a citação da parte ré. Não
se aplica o Código de Defesa do Consumidor ao contrato de compra de produtos agrícolas, uma vez que o produtor rural não se enquadra na condição de destinatário final, conforme estabelece o art. 2º do CDC
. A cédula de produto rural é espécie título de crédito e, portanto, título executivo extrajudicial, nos termos da Lei nº 8.929/1994. O atraso no cumprimento de obrigação instrumentalizada em cédula de produto rural pode desencadear a incidência de correção monetária, cuja finalidade é simples manutenção do poder de compra da moeda, de juros de mora, nos termos do art. 389, conjugado com art. 394, do CC, bem como de multa pactual moratória, se livremente ajustada. Não há que se falar em diminuição das astreintes, uma vez que o valor fixado mostra-se razoável ao caso concreto, e, em caso de reputar-se excessiva, poderá ser modificada a qualquer tempo. Devem ser mantidos os honorários advocatícios estipulados dentro dos limites legais e apropriados ao caso concreto.”
(TJ-MT 00282642820178110041 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 22/09/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/09/2021)

Superada essa questão, trata-se a presente demanda de embargos à execução que foram opostos na ação executiva de título extrajudicial manejada pela instituição bancária recorrida, consubstanciada na Cédula de Crédito Rural Pignoratícia e Hipotecária nº 40/01794-X, no valor original de R$99.000,00 (noventa e nove mil reais), vencida em 01/04/2021, que após impugnação apresentada pela parte exequente, foram julgados improcedentes pela togada de piso.

Os apelantes interpuseram este recurso de apelação, suscitando a ilegitimidade passiva dos mesmos, em razão da nulidade do aval.

Entretanto, não há qualquer vedação quanto à prestação de aval por pessoa física em Cédula Rural Hipotecária e/ou Pignoratícia, conforme a regra contida no art. 60, do Decreto-Lei nº. 167/1967, que assim reza:

“Art 60. Aplicam-se à cédula de crédito rural, à nota promissória rural e à duplicata rural, no que forem cabíveis, as normas de direito cambial, inclusive quanto a aval, dispensado porém o protesto para assegurar o direito de regresso contra endossantes e seus avalistas.

§ 1º O endossatário ou o portador de Nota Promissória Rural ou Duplicata Rural não tem direito de regresso contra o primeiro endossante e seus avalistas. (Incluído pela Lei nº 6.754, de 17.12.1979)

§ 2º É nulo o aval dado em Nota Promissória Rural ou Duplicata Rural, salvo quando dado pelas pessoas físicas participantes da empresa emitente ou por outras pessoas jurídicas. (Incluído pela Lei nº 6.754, de 17.12.1979)

§ 3º Também são nulas quaisquer outras garantias, reais ou pessoais, salvo quando prestadas pelas pessoas físicas participantes da empresa emitente, por esta ou por outras pessoas jurídicas. (Incluído pela Lei nº 6.754, de 17.12.1979)

§ 4º
Às transações realizadas entre produtores rurais e entre estes e suas cooperativas não se aplicam as disposições dos parágrafos anteriores
. (Incluído pela Lei nº 6.754, de 17.12.1979)”

Destarte, extrai-se do dispositivo supra que a vedação legal diz respeito tão somente às notas promissórias e duplicatas rurais, em momento algum se referindo às cédulas de crédito rural pignoratícias e/ou hipotecárias.

Neste viés, já se pronunciou este Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CÉDULA DE CRÉDITO RURAL
EMITIDA POR PESSOA FÍSICA - AVAL - GARANTIA PRESTADA POR TERCEIRO - VALIDADE
- PRECEDENTES ATUAIS DO STJ - RECURSO NÃO PROVIDO. As disposições do artigo 60, §§ 2º e 3º, do Decreto-Lei n. 167/67, que tratam da nulidade do aval, se destinam unicamente às Notas e Duplicatas Rurais, de modo que referida garantia é válida quando prestada por terceiro, pessoa física, em Cédula de Crédito Rural emitida por pessoa física”
(TJ-MT - AI: 00519406520168110000 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 25/05/2016, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 31/05/2016)

No que diz respeito ao vencimento antecipado da dívida, convém dizer que, segundo dispõe o Decreto-Lei nº. 167/1967, a cédula de crédito rural consiste em título civil, líquido e certo, transferível e de livre negociação, que admite o vencimento antecipado da dívida em decorrência da inadimplência de qualquer das parcelas do contrato, independentemente de prévia notificação do devedor:

“Art. 11. Importa vencimento de cédula de crédito rural independentemente de aviso ou interpelação judicial ou extrajudicial, a inadimplência de qualquer obrigação convencional ou legal do emitente do título ou, sendo o caso, do terceiro prestante da garantia real.

Parágrafo único. Verificado o inadimplemento, poderá ainda o credor considerar vencidos antecipadamente todos os financiamentos rurais concedidos ao emitente e dos quais seja credor.”

Na cédula de crédito rural firmada entre as partes restou expressamente pactuada cláusula de vencimento antecipado do débito em caso de inadimplência de quaisquer das obrigações firmadas.

Nota-se que o vencimento antecipado da dívida ocorreu em razão da inadimplência das parcelas e por estar previsto em contrato, desnecessária a constituição da mora dos recorrentes.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO- CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO (CAPITAL GIRO – PESSOA JURICA) - EXCESSO DE COBRANÇA- ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS – NÃO EVIDENCIADO – TAXA MÉDIA DE MERCADO PREVISTA À EPOCA PELO BACEN –
VENCIMENTO ANTECIPADO – INCIDÊNCIA
–
INADIMPLEMENTO
– DESPROVIDO. Não há falar-se em ilegalidade dos juros remuneratórios contratados, se estes se encontram no limite da taxa média para operações da mesma espécie divulgadas pelo Banco Central (RESp. 1.061.530/RS, sob o rito de recurso repetitivo) O inadimplemento da obrigação pactuada acarreta, por força da cláusula contratual expressa, o vencimento antecipado das parcelas vincendas, sobre as quais devem incidir os encargos da mora, inclusive, os juros remuneratórios.
O vencimento antecipado da dívida, em caso de inadimplemento do devedor, encontra previsão nos artigos 333, 474 e 475 do Código Civil, não havendo qualquer ilegalidade nesse ponto
. O inadimplemento da obrigação pactuada acarreta, por força da cláusula contratual expressa, o vencimento antecipado das parcelas vincendas, sobre as quais devem incidir os encargos da mora, inclusive, os juros remuneratórios. Recurso desprovido”
(TJ-MT 10347957420218110041 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 09/11/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/11/2022)

“EMENTA RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL – EXCEÇÃO DE PRE-EXECUTIVIDADE – REJEIÇÃO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO TÍTULO – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – DESCABIMENTO - LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE –
INADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO
–
VENCIMENTO ANTECIPADO
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Conforme inteligência do art. 5º da Lei nº 6.840/80 c/c art. 10 do Decreto-Lei 413/69, a cédula de crédito comercial configura título executivo extrajudicial, estando hábil para instruir a execução, porquanto revestida de liquidez, certeza e exigibilidade.
Havendo cláusula que estabelece o vencimento antecipado da dívida, constatado o inadimplemento ainda que parcial, é permitido o ajuizamento da execução por inadimplemento do devedor
.”
(TJ-MT 10010040920228110000 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 23/03/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/03/2022)

No que concerne ao suposto excesso de execução, defendem os apelantes que o cálculo da execução buscando o valor de R$138.259,95 (cento e trinta e oito mil, duzentos e cinquenta e nove reais e noventa e cinco centavos), projeta a atualização do valor para 08/04/2020, enquanto a ação foi ajuizada em 02/04/2020.

De fato, o cálculo foi atualizado em uma data posterior ao ajuizamento da ação. Todavia, em que pese aparente irregularidade, tem-se que a pretensão foi abarcada pela inadimplência.

Ademais, quando houver nova atualização do valor, deverá utilizar por base o vencimento a obrigação, de forma que outro cálculo será apresentado, não havendo que prosperar a referida irresignação.

Noutro ponto, os recorrentes afirmam que não poderiam ter sido cumulados no cálculo da dívida os juros de mora, os juros remuneratórios e a multa.

Destarte, não há que se confundir os juros moratórios com os juros remuneratórios, sendo notório que se cuidam de encargos diferentes e destinados a fins diversos. Enquanto os juros remuneratórios consistem em rendimento remuneratório do capital, os juros moratórios constituem na pena imposta ao devedor pelo atraso no cumprimento da obrigação.

Ademais, a cobrança de juros moratórios com a multa de mora não implica cumulação de multas, pois a natureza jurídica da multa contratual é de cláusula penal, enquanto os juros tratam da mora
ex re
.

Sob essa perspectiva, confira-se o apontamento deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO -
CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA
– EXTRATOS DA CONTA VINCULADA – PRESCINDIBILIDADE – JUROS REMUNERATÓRIOS – LIMITAÇÃO À 12% AO ANO - CAPITALIZAÇÃO MENSAL – POSSIBILIDADE -
JUROS MORATÓRIOS 1% AO ANO E MULTA MORATÓRIA 2% - POSSIBILIDADE
- SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. As cédulas de crédito rural gozam de força executiva própria, dispensando extratos bancários de movimentação da conta vinculada, ou seja, basta cópia reprográfica da cédula acompanhadas por documento hábil a pormenorizar os cálculos do credor e propiciar ampla defesa ao devedor, que se observa no denominado Demonstrativo da Conta Vinculada contendo planilha com a evolução do débito e das amortizações de parcelas efetuadas pelo executado. 2. Com relação aos juros remuneratórios nas cédulas de crédito rural, o Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento de que, embora os juros bancários não estejam limitados a 12% ao ano, as cédulas de crédito rural, comercial e industrial estão submetidas a regramentos próprios, quais sejam, o da Lei nº 6.840/80 e o do Decreto-Lei 413/69, que, conferem ao Conselho Monetário Nacional o dever de fixar os juros a serem praticados. Evidenciada a omissão do referido Conselho, aplica-se a limitação de 12% ao ano, prevista no Decreto n.º 22.626/33 ( Lei da Usura). 3.
Quanto a aplicação de juros moratórios de 1% ao ano e multa moratória de 2%, resta evidente essa possibilidade em consonância com o disposto no art. 5º, parágrafo único e art. 71, do Decreto-Lei nº 167/1967
.”
(TJ-MT 10010753520188110005 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 16/12/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/01/2021)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
, e em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária de 10 para 15% sobre o valor da causa, com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2023